Tribunal: TJSP
Processo: 1064136-51.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

JUROS – Taxa de juros expressa de forma clara, devidamente pactuada, sem abusividade – Aplicação da Tabela Price não acarreta anatocismo ou afronta a legislação vigente – Capitalização dos juros a periodicidade mensal admissível e prevista no contrato – Inteligência das

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

JUROS – Taxa de juros expressa de forma clara, devidamente pactuada, sem abusividade – Aplicação da Tabela Price não acarreta anatocismo ou afronta a legislação vigente – Capitalização dos juros a periodicidade mensal admissível e prevista no contrato – Inteligência das Súmulas no 539 e 541 do STJ.

TARIFAS ADMINISTRATIVAS E SEGUROS ADITIVOS – Entendimento do STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.251.331/RS, no 1.578.553/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Validade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro do contrato – Previsão em regulação bancária e devida prestação do serviço – Tarifa de avaliação do bem, contudo, que merece decote – Ausência de comprovação quanto à prestação do serviço – Nulidade do seguro prestamista – Pactuação acessória ao contrato de financiamento, sem permitir adesão a produto de outra instituição – Título de capitalização cuja natureza não se comunica com a do negócio principal – Venda condicionada, em ofensa ao art. 39, I do CDC – Restituição simples, com correção monetária desde a contratação e juros de mora a partir da citação – Inteligência do art. 405 do CC. Recurso parcialmente provido.